Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos etc. O objeto desta impetração estava volvido, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado a assegurar à impetrante o direito de participar da 2a Reunião Extraordinária, da 587a Reunião do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF e das futuras reuniões, na qualidade de conselheira titular representante da sociedade civil, garantindo-lhe o direito ao voto e demais atribuições conferidas aos conselheiros titulares, e, quanto ao mérito, à anulação do ato de designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, garantindo-lhe, por conseguinte, a assunção do mandato e o pagamento de todas as vantagens financeiras (Jetons) referentes às participações nas reuniões do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF, até a expiração do mandato em 23.02.2021. Pontuado o objeto do mandamus, diante dos fatos havidos após o aviamento da impetração, notadamente o término do mandato para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias, se perdura seu interesse sobre o prosseguimento do mandamus e exame do seu mérito, esclarecendo, inclusive, se a liminar originalmente concedida fora cumprida, pois irradia implicações materiais e processuais. Acudido ou não o chamamento, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça e voltem conclusos. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator